Tribunal: TJDFT
Processo: 0744536-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744536-88.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G3 COMUNICACAO TOTAL MARKETING, PROMOCOES E PUBLICIDADE EIRELI, MARCELO DIAS GODOY, ANDREA CUNHA SOUZA AGRAVADO: KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por G3 COMUNICAÇÃO TOTAL MARKETING, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE EIRELI, MARCELO DIAS GODOY e ANDREA CUNHA SOUZA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA em desfavor dos agravantes, não conheceu da alegação de excesso de execução, por ser matéria afeta a embargos. Eis o teor do decisum agravado (ID 71708277 dos autos de referência): Reverta-se em favor do credor a quantia bloqueada no ID 67833171, conforme requerido pelos executados no ID 68552393. Para tanto, em razão da suspensão do atendimento bancário, decorrente das medidas de combate à pandemia da COVID-19, indique, a parte exequente, no prazo de 05 dias, conta bancária para receber a transferência dos referidos numerários, cuja ordem deverá ser encaminhada por ofício. No mais, não conheço da alegação de excesso de execução, uma vez que se trata de matéria afeta a embargos à execução, incabível, portanto, de ser discutida nesta via estreita de impugnação. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ART. 917, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A MATÉRIA ALEGADA DEVE SE LIMITAR AO ATO CONSTRITIVO. ALEGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 917, §1o, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de impugnação à penhora com o fim de indicar, incidentalmente no processo de execução, a incorreção da penhora. 2. Pelo teor do artigo supracitado nota-se a existência de limites objetivos de cognição da impugnação baseada no art. 917, §1o, do Código de Processo Civil, sendo possível afirmar que a matéria cognoscível pela impugnação à penhora é restrita e não se confundem com aquelas passíveis de alegação em sede de embargos à execução. 3. Agravo de instrumento desprovido." (Acórdão 1223555, 07207955320198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] "AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. VERBA SALARIAL. FATURAMENTO DE EMPRESA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE EMBARGOS. PRECLUSÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. É incumbência do executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3o, do CPC). Documento demonstrativo de despesas mensais da empresa não é suficiente para demonstrar o bloqueio da totalidade do faturamento da pessoa jurídica, tampouco demonstra que a constrição inviabilizará suas atividades. Não cabe, em sede de impugnação à penhora, alegar matérias afetas a embargos do devedor, como necessidade de abatimento de quantias pagas previstas em acordos extrajudiciais, tratando-se de matéria preclusa. Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos." (Acórdão 1118651, 07053113220188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 24/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Para análise do pedido de ID 68623515, venha, no prazo de 05 dias, planilha atualizada no débito, extirpadas as quantias penhoradas, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC. Os recorrentes alegam que a impugnação não tratou de excesso de execução, mas apenas de compensação do débito com valores já pagos ao agravado. Requerem a análise do mérito do pedido de compensação ou, alternativamente, que seja reformada a decisão agravada para garantir aos agravantes o direito à compensação dos valores espontaneamente pagos no curso da ação de origem. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Discute-se nos autos se a compensação é matéria restrita aos embargos à execução. De fato, a alegação de excesso depende da oposição à execução por meio de embargos, nos termos do disposto no art. 917, inciso II, do CPC: Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...) II - penhora incorreta ou avaliação errônea; Com efeito, se os executados pretendem o fim da cobrança de dívida que já se encontra paga parcialmente, sendo o objetivo evitar a penhora incorreta de valores, deverá propor a ação que entender adequada. Assim, de um juízo de cognição sumária, não vislumbro razões para acolher a medida de urgência vindicada pelo agravante, diante da inexistência dos requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador